Tribunal: TJDFT
Processo: 0747483-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VARA CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (ART. 303, § 1o C/C ART. 302, § 1o, I E II, C/C 309, CTB). ARQUIVAMENTO QUANTO À LESÃO CORPORAL. CAUSA DE AUMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I – Quando a conduta de dirigir veículo automotor em via pública sem permissão ou habilitação para dirigir (art. 309 do CTB) configura causa de aumento de pena no crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, I, do CTB, será por ele absorvido, por se mostrar mais grave.
II – Homologado o arquivamento dos autos em relação ao crime de lesão corporal no trânsito, não pode a causa de aumento de pena – conduzir veículo automotor sem permissão ou habilitação – subsistir como delito autônomo.
III – Conflito de competência conhecido, para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia - Suscitante.